Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MERITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes os contratos impugnados e os respectivos débitos, no valor de R$ 9.403,65, condenando as rés, solidariamente, a promover a baixa do nome do autor nos cadastros internos e na plataforma SERASA LIMPA NOME. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Argumenta que a empresa que negativou o nome do autor foi FICD NPL2, que é diversa do recorrente, possuindo, inclusive CNPJ distinto. Aduz que o cumprimento da obrigação fixada em sentença é impossível, por não ser o credor da dívida objeto da ação. Caso não seja acolhida a preliminar ventilada, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58053806). Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. Consta da inicial que o autor teve seu nome negativado em razão de cobranças indevidas por parte dos réus. Explica que o Banco Bradesco realizou o repasse da dívida para a empresa de cobrança Recovery, que promoveu a negativação do autor em ambos os contratos fraudulentos. Acrescenta que Recovery, em momento posterior, realizou novo repasse da dívida para Ipanema, que também realizou o registro dos débitos no SERASA.

IV. Todavia, vê-se que a forma de cobrança dos débitos não ocorreu da exata forma como relatou o autor na peça inaugural. Com efeito, melhor analisando as provas que constam dos autos, vê-se que os contratos declarados inexistentes pelo Juízo de origem são os de no 0000000000007298962018420054172722 e 00000000009544889018420054172455. Os débitos foram originalmente negativados pela corré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II (ID 58053772, página 386). Portanto, não houve atuação da recorrente nessas negativações. Ademais, o autor não relata qualquer contribuição ilícita da recorrente para o evento que reputa danoso.

V. Vê-se que há débitos em nome do autor que foram negativados pela ré recorrente, o que pode ter gerado a confusão que motivou sua inclusão no polo passivo, mas tais dívidas são referentes a contratos diversos, que não estão em discussão no presente processo (contrato no 4551870510030282 – ID 58053772 - Pág. 7). Não há, portanto, liame subjetivo que justifique a presente demanda em desfavor da recorrente. Diante do exposto, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, a culminar na extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

VI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E MERITO PREJUDICADO. Sentença reformada somente com relação ao recorrente, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e declarar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.